Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-36.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS. ARTIGO 593, III, "B", "C" E "D" DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006).
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a extensão do efeito devolutivo do recurso, nos termos das alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do CPP;
(ii) a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em face do afastamento da qualificadora do meio cruel; e
(iii) a existência de erro ou injustiça na fixação da pena pelo magistrado.
III. Razões de decidir
3. Quanto à extensão do efeito devolutivo, prevalece o entendimento jurisprudencial de que ela é delimitada pelo termo de apelação, nos termos do artigo 593, III, do CPP.
4. Em relação à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), a soberania dos veredictos prevalece, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/88, desde que haja lastro probatório mínimo que suporte a decisão do Conselho de Sentença. O animus necandi restou demonstrado e acolhido pelos jurados, conforme resposta afirmativa ao quesito específico sobre a intenção de matar. A exclusão da qualificadora do meio cruel (asfixia) não afasta o reconhecimento da tentativa de feminicídio.
5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por elementos robustos nos autos, como laudo pericial, ocorrência policial e depoimentos testemunhais, incluindo provas visuais e documentais.
6. No que concerne à fixação da pena, verifica-se que o magistrado fundamentou de forma adequada a negativação dos motivos e circunstâncias do crime, reconhecidos pelos jurados, que justificaram o aumento proporcional na pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância negativa, nos termos do critério objetivo/subjetivo de 1/8 para cada vetor desfavorável. A aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP) foi corretamente efetuada, reduzindo a pena em 2/3, fixando-a, definitivamente, em 5 anos e 6 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.